Tribunal: STF
Processo: ARE 1560710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, PREVARICAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA, INUTILIZAÇÃO DE SINAL E FRAUDE PROCESSUAL (CP, ARTS. 288, 299, 312, 317, 319, 333, 336 E 347) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR (LCP, ART. 50). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO ÀS INFRAÇÕES DOS ARTS. 288, 299, 319, 336 E 347 DO CP E DO ART. 50 DA LCP. CONDENAÇÃO DO RÉU ADEMIR PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 317, § 1º, DO CP. CONDENAÇÃO DOS RÉUS ALEXANDRE, MARCELO, MIRIAM E RICARDO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS JOÃO E FRANCISCO QUANTO À IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS ADEMIR, ALEXANDRE, MARCELO, MIRIAM E RICARDO.



    PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RÉU ADEMIR. CRIMES DE PECULATO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. PENA DE RECLUSÃO QUE RESTOU FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, E 119, TODOS DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RÉUS MARCELO E RICARDO. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. PENAS IMPOSTAS INDIVIDUALMENTE A CADA CONDUTA QUE NÃO SUPERAM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.



    PRELIMINARES. RÉU ADEMIR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AVENTADA NULIDADE PORQUE TERIAM SIDO PRECEDIDAS APENAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA E PORQUE NÃO FORAM OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 2º, I E II, DA LEI N. 9.296/1996, ALÉM DE TEREM SIDO REALIZADAS INTERCEPTAÇÕES FORA DO PRAZO PERMITIDO. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REALIZOU DILIGÊNCIA A RESPEITO DA DENÚNCIA ANÔNIMA ANTES DE SER REQUERIDA A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ADEMAIS, SUPOSTAS INTERCEPTAÇÕES EXTEMPORÂNEAS QUE NÃO FORAM UTILIZADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. PREJUÍZO NÃO VISLUMBRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (CPP, ART. 563). PREFACIAL RECHAÇADA. ORDEM DOS DEPOIMENTOS E INTERROGATÓRIOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGADA NULIDADE PORQUE AS TESTEMUNHAS DE DEFESA DEVERIAM TER SIDO OUVIDAS APÓS O INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS DELATORES. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS DELATORES QUE CONTINUAM NA POSIÇÃO DE RÉUS E, PORTANTO, FAZEM JUS A QUE SEJA OBSERVADA A ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE INEXISTENTE.



    MÉRITO. RÉU ADEMIR. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ARGUIDO QUE NÃO HÁ PROVAS DE QUE TIVESSE A ALCUNHA "CABELO BRANCO", MENCIONADA PELOS CORRÉUS NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS; QUE NÃO CONSTA SEU NOME NAS ANOTAÇÕES SOBRE PAGAMENTOS NAS AGENDAS APREENDIDAS; QUE O ENCONTRO COM OS ACUSADOS ROBERTO E RICARDO TERIA SIDO CONTRA SUA VONTADE; E QUE O DINHEIRO APREENDIDO NO MOMENTO DE SUA PRISÃO PERTENCIA À SUA FILHA. DESCABIMENTO. DELAÇÃO DOS CORRÉUS ROBERTO, RICARDO E MARCELO, DEPOIMENTO DA INFORMANTE GISELE, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DILIGÊNCIAS PRESENCIAIS DO GAECO REVELARAM QUE ERA O ACUSADO ADEMIR A QUEM OS RÉUS IRINEU (FALECIDO), ROBERTO (FALECIDO) E RICARDO SE REFERIAM COMO "CABELO BRANCO", AO CONVERSAREM POR TELEFONE. DIÁLOGOS INTERCEPTADOS DEMONSTRARAM QUE, PERIODICAMENTE, O ACUSADO ROBERTO, QUE MANTINHA UM CASSINO CLANDESTINO DENTRO DE UM HOTEL, PEDIA À SUA SECRETÁRIA MIRIAM QUE ENTREGASSE CERTA QUANTIA EM DINHEIRO AO RÉU IRINEU, ENTÃO AGENTE DE POLÍCIA CIVIL PARA QUE FOSSE REPASSADA O NUMERÁRIO A "CABELO BRANCO". ACUSADO IRINEU QUE FAZIA CONTATO, LOGO EM SEGUIDA ÀS ENTREGAS, COM O APELANTE ADEMIR, QUE ERA DELEGADO DE POLÍCIA À ÉPOCA, PARA QUE SE ENCONTRASSEM PESSOALMENTE. ACUSADO ROBERTO INFORMOU QUE, DESDE 2006, MANTINHA UM ACORDO COM O RÉU ADEMIR PARA QUE TOLERASSE AS ATIVIDADES DO CASSINO E OBSTASSE OPERAÇÕES POLICIAIS NO LOCAL, EM TROCA DE VANTAGEM INDEVIDADE A SER PAGA MENSALMENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REVELARAM, AINDA, QUE O ACUSADO ADEMIR, NO ENCONTRO QUE TEVE PESSOALMENTE COM OS RÉUS ROBERTO E RICARDO NO FINAL DE OUTUBRO DE 2011, SOLICITOU AUMENTO DOS VALORES A SEREM RECEBIDOS A PARTIR DO MÊS SEGUINTE. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE SE CARACTERIZA COM A MERA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO AGENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DE QUE O NUMERÁRIO APREENDIDO COM O ENTÃO DELEGADO POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO, POUCO MAIS DE UMA SEMANA APÓS O ENCONTRO COM OS CORRÉUS, PUDESSE PERTENCER A SUA FILHA. NO ENTANTO, INTERCEPTAÇÕES E ANOTAÇÕES NAS AGENDAS APREENDIDAS QUE CONFIRMARAM A OCORRÊNCIA DE RECEBIMENTO OU SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM PELO RÉU ADEMIR, POR INTERMÉDIO DO ACUSADO IRINEU, POR 26 VEZES ENTRE OS ANOS DE 2009 E 2011. DEMAIS IMPUTAÇÕES SUSTENTADAS, BASICAMENTE, NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO RÉU ROBERTO, QUE MENCIONOU QUE OS PAGAMENTOS COMEÇARAM EM 2006 OU 2007. DELAÇÃO INSUFICIENTE A EMBASAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NO TOCANTE À PRÁTICA DO DELITO POR 26 VEZES QUE SE IMPÕE. CONTUDO, ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A PRÁTICA DO DELITO PELAS 67 VEZES RESTANTES QUE É DE RIGOR (CPP, ART. 386, VII).



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE (CP, ART. 59). PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU NEGATIVA A CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL NÃO SOMENTE PELA CONDIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA, MAS TAMBÉM PELA EGENHOSIDADE E COMPLEXIDADE DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA MAIOR REPROVABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA NO PONTO. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). POSTULADA A EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA PRÁTICA DOS CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A 67 DAS 93 IMPUTAÇÕES, FRAÇÃO DE 2/3 UTILIZADA NA SENTENÇA QUE AINDA CORRESPONDE ÀS 26 CONDUTAS SUBSISTENTES, CONFORME O CRITÉRIO PROGRESSIVO. REGIME (CP, ART. 33). REQUERIDO O ABRANDAMENTO DE REGIME DIANTE DA REDUÇÃO DA REPRIMENDA. ACOLHIMENTO. JUIZ DE ORIGEM QUE FIXOU O REGIME FECHADO EM RAZÃO APENAS DO QUANTUM DE PENA. REPRIMENDA TOTAL QUE, APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE PECULATO, PASSOU A SER DE 5 ANOS, 2 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO E 23 DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO IMPERATIVO (CP, ART. 33, § 2º, "B"). EFEITOS DA CONDENAÇÃO (CP, ART. 92). SOLICITADA A EXCLUSÃO DA PERDA DO CARGO, POR NÃO TER SIDO FUNDAMENTADA DE FORMA ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DE ORIGEM QUE APRESENTOU EXTENSA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DO CARGO PELO ACUSADO. ALUSÃO À POSIÇÃO OCUPADA, AO TEMPO DE CARREIRA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME. INCOPATIBILIDADE ENTRE A CONDUTA E O CARGO OCUPADO QUE É EVIDENTE. EFEITO DA CONDENAÇÃO PRESERVADO.



    RÉ MIRIAM. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FA S E . PLEITEADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU NEGATIVA A CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL PELA EGENHOSIDADE E COMPLEXIDADE DA ESTRUTURA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS AGENTES PÚBLICOS. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA MAIOR REPROVABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA NO PONTO. SEGUNDA FASE. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP, ART. 65, III, "D"). POSSIBILIDADE. ACUSADA QUE CONFIRMOU QUE REALIZAVA PAGAMENTOS AO RÉU IRINEU, AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, A PEDIDO DO ACUSADO ROBERTO, E QUE SABIA ESTAR ERRADA TAL SITUAÇÃO. RELATO MENCIONADO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 545 DO STJ. ATENUANTE APLICADA. TERCEIRA FASE. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA COLABORAÇÃO PREMIADA EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE NÃO CONFIRMOU INTEGRALMENTE O RELATO PRESTADO NA DELEGACIA E NÃO REVELOU TUDO QUE AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E O MATERIAL APREENDIDO EM SUA RESDÊNCIA DENOTAVAM QUE SABERIA SOBRE O ESQUEMA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE ATÉ MESMO SE MANIFESTOU PELA REVOGAÇÃO DO ACORDO. DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 1/3 QUE FOI ADEQUADA. PENA TOTAL REDUZIDA SOMENTE PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRESCRIÇÃO. PLEITO SUCESSIVO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO. REPRIMENDA DE CADA CONDUTA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA QUE FOI REDUZIDA PARA AQUÉM DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.



    RÉU ALEXANDRE. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU NEGATIVA A CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL PELA EGENHOSIDADE E COMPLEXIDADE DA ESTRUTURA UTILIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS AGENTES PÚBLICOS. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA MAIOR REPROVABILIDADE. SENTENÇA ESCORREITA NO PONTO. TERCEIRA FASE. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA COLABORAÇÃO PREMIADA EM SEU GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. ACUSADO QUE, EMBORA NÃO TENHA PRESTADO INFORMAÇÕES RELEVANTES O SUFICIENTES A ENSEJAR O PERDÃO JUDICIAL, REVELOU A DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO CASSINO E A MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA, BEM COMO A ATUAÇÃO DE ALGUNS POLICIAIS NA SEGURANÇA DA CASA DE JOGOS. PARQUET QUE, EM ALEGAÇÕES FINAIS E NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO, MANIFESTOU-SE PELA APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 2/3 CABÍVEL NA HIPÓTESE. PENA TOTAL READEQUADA. DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. REPRIMENDA DE CADA CONDUTA INDIVIDUALMENTE CONSIDERADA QUE FOI REDUZIDA PARA AQUÉM DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.



    MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS JOÃO E FRANCISCO. INVIABILIDADE. ACUSADOS QUE DESEMPENHAVAM AS FUNÇÕES, RESPECTIVAMENTE, DE MOTORISTA E DE GERENTE DA CASA DE JOGOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE, EMBORA TENHAM DEMONSTRADO QUE OS ACUSADOS COLABORAVAM COM O FUNCIONAMENTO DO CASSINO E TINHAM CIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO E CONDESCENDÊNCIA DE POLICIAIS COM AS ATIVIDADES REALIZADAS, NÃO REVELARAM QUE OS RÉUS ESTIVESSEM ENVOLVIDOS NA CONCESSÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS A REFERIDOS AGENTES PÚBLICOS. MERA CIÊNCIA DE QUE O PAGAMENTO DE PROPINAS OCORRIA QUE É INSUFICIENTE A CARACTERIZAR A COAUTORIA NO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS QUE DEVE SER PRESERVADA (CPP, ART. 386, VII).



    FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS AOS DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS DOS RÉUS MIRIAM, ALEXANDRE E JOÃO.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO DO RÉU ADEMIR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    RECURSO DA RÉ MIRIAM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    RECURSO DO RÉU ALEXANDRE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    RECURSOS DOS RÉUS MARCELO E RICARDO PREJUDICADOS



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, LV e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente